Tribunal: TJDFT
Processo: 0736290-71.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Vistos etc. O cotejo das peças que guarnecem estes autos enseja a apreensão de que no trânsito da ação de execução de título extrajudicial (processo 0732957-14.2018.8.07.0001), em face da qual a apelante aviara os embargos do devedor que fluem nesta sede, houvera a interposição de agravo de instrumento por parte da executada/embargante[1], ora apelante. Conquanto a certidão do Serviço de Autuação de Processos Oriundos da 1a Instância não tenha sugerido a subsistência de prevenção, o aludido agravo de instrumento, manejado no trânsito da execução embargada, fora distribuído à egrégia 7a Turma Cível desta Corte de Justiça e resolvido sob a relatoria do eminente Desembargador Romeu Gonzaga Neiva.[2] Dessa apreensão resulta que, conquanto interposto recurso na ação incidental, ensejara o aperfeiçoamento da prevenção para resolução dos recursos manejados em ambas as lides enlaçadas por vínculo de dependência. Com efeito, a prevenção se aperfeiçoara no momento da distribuição do primeiro recurso aviado no curso da lide principal, demarcando a competência para processamento e julgamento dos recursos aviados em ambas as ações, diante do vínculo de conexão e dependência que as enlaça (CPC, art. 930, parágrafo único). Destarte, como o primeiro recurso lhe fora endereçado, aquele órgão se tornara prevento para conhecer do recurso formulado nesta sede, consoante apregoa o artigo 81, caput, do RITJDFT, devendo essa regra de direcionamento processual e de competência ser observada. Alinhados esses argumentos e esteado em aludidos dispositivos legal e regimental, afirmo, então, incompetência para processar e julgar o vertente apelo ante a prevenção que se operara, determinando que seja redistribuído, mediante compensação, à egrégia 7a Turma, que está preventa para dele conhecer e resolvê-lo. Operada a preclusão, redistribua-se, pois, este recurso, compensando-se oportunamente. Intimem-se Brasília-DF, 29 de maio de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - AGI no 0721157-55.2019.8.07.0000. [2] - Autos da execução n. 0732957-14.2018.8.07.0001 de ID 57777985 (fls. 244).